Tribunal: TJBA
Processo: 8193668-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8193668-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: M. T. R. N. N. e outros (2)

Advogado(s)
:
SAMUEL AUGUSTO RODRIGUES NOGUEIRA NETO

APELADO: CASSIA DOLORES COSTA LOPES e outros (2)

Advogado(s)
:
SAMUEL AUGUSTO RODRIGUES NOGUEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. NASCIMENTO DE BRASILEIRA NO EXTERIOR (UCRÂNIA). CONFLITO ARMADO E LEI MARCIAL. TRASLADO DE ASSENTO ESTRANGEIRO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE PATRONÍMICO MATERNO E EXCLUSÃO DE AGNOME MASCULINO ("NETO"). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA NA LITERALIDADE DO REGISTRO DE ORIGEM. REFORMA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de registro civil de uma criança brasileira, nascida na Ucrânia e cujo assento de nascimento foi trasladado para o Brasil. A pretensão recursal busca a reforma da decisão para autorizar a inclusão do sobrenome materno ("LOPES") e a exclusão do agnome masculino ("Neto"), que foi compulsoriamente adicionado ao nome da infante, do sexo feminino, por exigência da autoridade registral estrangeira, em um contexto de conflito armado e lei marcial no país de origem.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em definir se a regra da transcrição literal do assento de nascimento estrangeiro, prevista na Lei de Registros Públicos, constitui óbice absoluto à posterior retificação do registro civil no Brasil para: (a) incluir o patronímico da linhagem materna, em conformidade com a tradição familiar brasileira e o acordo parental; e (b) excluir agnome masculino evidentemente inadequado e potencialmente constrangedor para uma pessoa do sexo feminino, considerando os princípios da dignidade da pessoa humana, do melhor interesse da criança e a aplicação da lei do domicílio (lei brasileira) para reger os direitos da personalidade.

III. Razões de decidir

O direito ao nome é um direito da personalidade, intrinsecamente ligado à dignidade e à identidade do indivíduo. Conforme o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), os direitos da personalidade, incluindo o nome, são regidos pela lei do país de domicílio da pessoa. Sendo a Apelante uma criança brasileira com domicílio no Brasil, a legislação pátria é a competente para regular a composição e a eventual retificação de seu nome, ainda que o registro original tenha sido lavrado no exterior.

O princípio da literalidade do traslado, estabelecido no artigo 32 da Lei nº 6.015/73, visa garantir a eficácia e a autenticidade inicial do documento estrangeiro em território nacional, mas não impõe uma imutabilidade absoluta ao registro. Uma vez efetuada a transcrição, o registro passa a se submeter plenamente ao ordenamento jurídico brasileiro, que prevê expressamente a possibilidade de retificação por meio de averbação, desde que presente justo motivo e ausente prejuízo a terceiros.

A inclusão do sobrenome materno "LOPES" encontra amparo no desejo dos genitores de refletir a ancestralidade familiar completa da criança, fortalecendo seus laços de parentesco com a linhagem materna. Tal pretensão está em plena sintonia com o artigo 57, inciso I, da Lei de Registros Públicos (com a redação dada pela Lei nº 14.382/2022), que desburocratizou a inclusão de sobrenomes familiares, evidenciando a intenção legislativa de prestigiar a autonomia familiar na composição do nome.

A exclusão do agnome "Neto" é medida que se impõe em observância ao princípio do melhor interesse da criança, consagrado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. A manutenção de um termo masculino ("Neto", que significa neto/descendente masculino) no nome de uma pessoa do sexo feminino representa uma incongruência manifesta, com elevado potencial para causar constrangimentos, estigmas e sofrimento psicológico ao longo de sua vida, configurando justo motivo para a supressão. A proteção à dignidade da criança prevalece sobre o formalismo registral.

A retificação pretendida não visa a ocultar a identidade ou a fraudar direitos, mas sim a adequar o nome da Apelante à sua realidade familiar, à sua identidade de gênero e à proteção de sua dignidade. Inexiste nos autos qualquer indício de má-fé ou de possível prejuízo a terceiros, tratando-se de uma recém-nascida sem vida civil ou negocial pregressa, o que torna a alteração segura e legítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de retificação do registro civil.

Tese de julgamento: "1. O direito ao nome, como atributo da personalidade, rege-se pela lei do domicílio da pessoa, nos termos do art. 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), permitindo a retificação do registro civil de brasileiro nato, ainda que oriundo de traslado de assento estrangeiro, para adequá-lo à legislação e à realidade familiar nacional. 2. A inclusão de patronímico materno e a exclusão de agnome masculino do nome de pessoa do sexo feminino configuram justo motivo para a retificação do registro civil, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, do melhor interesse da criança e da inexistência de prejuízo a terceiros."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8193668-05.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
M. T. R. N. N. (representada por seus genitores)
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04

Salvador, .